Tribunal: TJDFT
Processo: 0722242-03.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-16
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA VIA E-RIDFT. SISTEMA PÚBLICO DISPONÍVEL AOS CIDADÃOS. HIPÓTESE EXCEPCIONAL. AUSÊNCIA. OFÍCIO À SEFAZ. POSSIBILIDADE. INCLUSÃO DO NOME DO EXECUTADO NO SERASAJUD. IMPOSSIBILIDADE. MEDIDA SUPLETIVA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento, com requerimento de antecipação de tutela, interposto pela parte exequente contra a decisão prolatada pelo 4o Juizado Especial Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença n. 0760805-86.2022.8.07.0016, indeferiu os pedidos de inscrição do nome do executado no sistema SERASAJUD, de pesquisa via e-RIDFT e de ofício à SEFAZ para busca de bens.
2. Recurso próprio e tempestivo. Custas recolhidas.
3. Em suas razões recursais, a agravante alega que o sistema e-RIDFT foi objeto do Termo de Convênio de Cooperação Técnica 16/2012 celebrado entre o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios e a Associação dos Notários e Registradores do Distrito Federal (Anoreg-DF). Afirma que sua pretensão encontra amparo nos arts. 6o e 139 do Código de Processo Civil, que estatui como meio de ponderação os princípios da cooperação e da razoabilidade. Sustenta que não utilizar o referido sistema pode comprometer o direito de acesso à justiça. Argumenta que o pedido de expedição de ofício à SEFAZ tem o propósito de alcançar maiores chances de retorno da localização de bens do devedor, tendo em vista a possibilidade de existir propriedades informais ou irregulares não registradas em cartório, mas registradas junto à Secretaria para fins de cobrança de IPTU. Em relação à inclusão de dados no sistema SerasaJud, defende que o pedido é pacificamente aceito pela jurisprudência do TJDFT. Requer que seja determinada a busca de bens imóveis por meio do sistema e-RIDFT, bem como seja expedido ofício à SEFAZ e, por fim, a inclusão do nome do agravado nos órgãos de proteção ao crédito por meio do sistema SERASAJUD.
4. Não foram apresentadas contrarrazões.
5. Proferida decisão que indeferiu o pedido de antecipação de tutela recursal (ID 59876861).
6. Em análise aos autos principais, observa-se que houve pesquisa de bens junto aos sistemas SISBAJUD e RENAJUD em outubro de 2023; SISBAJUD na modalidade teimosinha em novembro de 2023; INFOJUD em janeiro de 2024 e mandado de penhora e avaliação na residência do executado em março de 2024, porém, revelaram-se infrutíferas todas as diligências para localizar bens passíveis de penhora. Desse modo, restaram frustradas diversas tentativas de localização e penhora de ativos para adimplir integralmente a dívida, por meio de alguns dos sistemas informatizados à disposição do Juízo, quais sejam, SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD.
7. O princípio da cooperação, previsto no art. 6o do CPC, impõe aos sujeitos do processo, inclusive o magistrado, a cooperarem entre si para que se obtenha uma decisão de mérito justa e efetiva, nisso incluída a devida satisfação do direito já previsto em sentença, para o processo em fase de cumprimento de sentença. Por outro lado, a tarefa de empreender diligências com o intuito de localizar bens, valores e direitos do devedor passíveis de penhora, compete, precipuamente, ao credor.
8. O agravante pleiteou que: i) seja determinada a busca de bens imóveis por meio do sistema e-RIDFT, ii) seja expedido ofício à SEFAZ e iii) seja incluído o nome do agravado nos órgãos de proteção ao crédito por meio do sistema SERASAJUD.
9. Sistema e-RIDFT. A consulta ao sistema e-RIDFT para a localização de imóveis pertencentes à parte agravada ou de direitos patrimoniais sobre estes, está disponível para manuseio de todos os cidadãos por meio do sítio eletrônico próprio. (Acórdão 1836412, 07439626020238070000, Relator(a): FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a Turma Cível, data de julgamento: 21/3/2024, publicado no DJE: 3/5/2024). No caso, não foi demonstrada hipótese excepcional apta a atrair o dever de realização da pesquisa pelo Poder Judiciário de forma direta e gratuita. Ademais, tendo em vista que a agravante não litiga sob o pálio da justiça gratuita, incumbe-lhe realizar a consulta extrajudicial ao sistema do e-RIDFT, nos termos da jurisprudência e do art. 25 do Provimento n. 12/2016 deste e. TJDFT. Diante do exposto, indefiro o pedido.
10. Ofício à SEFAZ. Depois de realizadas pesquisas infrutíferas para localizar bens pertencentes ao devedor, o pedido de expedição de ofício à Secretaria de Fazenda do Distrito Federal - SEFAZ - procede, a fim de obter informações sobre a existência de imóvel irregular em seu nome. Neste sentido: Não há óbice à expedição de ofício à Secretaria de Fazenda do DF, pois adequa-se ao objetivo de conferir efetividade à tutela jurisdicional. Ademais, é notória a situação fundiária singular existente no Distrito Federal, com parcelamentos ilegais em áreas públicas e também em áreas privadas, culminando na formação de diversos condomínios irregulares, muitos dos quais estão regularizados ou em processo de regularização. Portanto, com a medida requerida será possível averiguar junto ao fisco distrital se os devedores contam com direitos possessórios sobre bens dessa natureza, sobretudo considerando que o paradeiro dos devedores é ignorado (...) (Acórdão 1618574, 07014081320228079000, Relator(a): FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 16/9/2022, publicado no DJE: 3/10/2022). Desse modo, defiro o pedido.
11. Inclusão do nome do agravado nos órgãos de proteção ao crédito por meio do SERASAJUD. As Turmas Recursais deste e. TJDFT possuem entendimento de que o deferimento da medida de inclusão do nome do devedor nos órgãos de proteção ao crédito pela via judicial somente deve ocorrer de forma supletiva, caso a parte demonstre a impossibilidade de que seja efetivada pela parte credora, o que ausente no caso concreto. Tal medida poderá ser alcançada por intermédio da certidão referida no art. 517 do CPC. Neste sentido: Acórdão 1356812, 07005779620218079000, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 19/7/2021, publicado no DJE: 30/7/2021; Acórdão 1251039, 07000767920208079000, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 22/5/2020, publicado no DJE: 3/6/2020 e Acórdão 1218926, 07037344820198079000, Relator: EDUARDO HENRIQUE ROSAS, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 28/11/2019, publicado no DJE: 12/12/2019. Assim, indefiro o pedido.
12. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Decisão reformada para deferir à agravante a expedição de ofício à SEFAZ. Sem custas e sem honorários advocatícios.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.